Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722473-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME AGRAVADO: DALVINA ALVES SOARES, QUENIA ALVES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27253993) com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA – ME em face de DALVINA ALVES SOARES e QUENIA ALVES SOARES, ante a Decisão (ID 94345184 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0012542-15.1995.8.07.0015, pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que deferiu a penhora do imóvel. Defiro a penhora do imóvel constante da matrícula 137286, descrito como apartamento no 312, Projeção "A", Conjunto A-01, Quadra 02, Sobradinho/DF, para pagamento do débito de R$ 69.704,06 (ID 85095102). Lavre-se o competente termo de penhora. Nomeio a executada como fiel depositária. Em Petição de ID 27941544, a parte Agravada, DALVINA ALVES E QUENIA ALVES, informa que não há que se falar em deferimento da medida liminar, pois o juízo de primeiro grau já levantou a penhora anteriormente deferida, conforme Documento de Comprovação (DECISÃO 1 GRAU PENHORA) de ID 27941546. A parte Agravada, DALVINA ALVES E QUENIA ALVES, requer a extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto. Em Ofício entre Órgãos Julgadores de ID 27996330, foi informado que em Decisão de ID 99247247, foi desconstituída a penhora do imóvel sito na Quadra 02, conj. A-1, Ap. 312, Sobradinho, Matrícula 137286. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0012542-15.1995.8.07.0015), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 17:30:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador